Tribunal: TJES
Processo: 0000166-39.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000166-39.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANTUIL JOAQUIM ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000166-39.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANTUIL JOAQUIM ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - ES7745

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 38-A DA LEI 9605/98. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório mostra-se suficiente a ensejar uma condenação.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000166-39.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANTUIL JOAQUIM ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - ES7745

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relaciona a denúncia:

(...) No dia 09 de outubro de 2014, sem precisão de horário, no Córrego Paraju, distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério/ES, o denunciado
WANTUIL JOAQUIM ROSA
destruiu 1,84 ha (um vírgula oitenta e quatro hectares) de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente.

Consta que, em fiscalização de rotina, fiscais do IDAF encontraram na propriedade do denunciado
WANTUIL JOAQUIM ROSA
uma grande área desmatada correspondente ao Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.

Após análise da autoridade ambiental, constatou-se que 1,84 ha (um vírgula oitenta e quatro hectares) de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração foi destruído pelo denunciado.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Termo Auto
(sic)
de Infração nº 14399 – Série B, e demais elementos carreados aos autos.

Ante o exposto, o denunciado
WANTUIL JOAQUIM ROSA
incorreu nas sanções do
Artigo 38-a da lei 9.605/98.
(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei 9605/98.

A
autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas pelo auto de infração de fls. 06, laudo de fiscalização e relatório fotográfico de fls. 07/12, além do laudo de vistoria de dano ambiental de fls. 32/38.

A defesa afirma, inicialmente, a atipicidade da conduta, uma vez que, durante a fiscalização, foi localizada vegetação em estágio inicial, e não no estágio avançado, ou médio de regeneração.

Contudo, não assiste razão à defesa, eis que o técnico agropecuário, ao realizar a fiscalização no local, atestou que haviam restos lenhosos resultantes do DESMATE.

Ainda, pontuou o agente fiscalizador que a regeneração natural da área já não era mais viável, sendo indispensável para a reparação do dano ambiental a adoção de um Projeto de Recuperação da Área degradada. Vejamos:

(...) A infração foi localizada através de boletim de ocorrência ambiental e ofício do Fórum. É importante destacar que como o autuado não reside na propriedade, houve demora na localização do mesmo para a elaboração do auto de infração.

No momento da vistoria foi encontrado restos lenhosos resultante do desmate. Não fora apreendido tal material porquê não era quantidade significante e sua mensuração seria dificultada devido a maneira que estava espalhando ao redor da área desmatada.

(...)

Como a área está atualmente sendo usada para plantio de café, a regeneração natural já não se torna eficiente.

Para reparação do dano é necessário a adoção de Projeto de Recuperação de Área Degradada.
(...) (depoimento do técnico em desenvolvimento agropecuário Leone Henriue Timm – às fls. 07/09).

Assim, com base na documentação acostada aos autos, bem como nos depoimentos prestados, tanto na esfera policial, como em juízo, resta inconteste o desmatamento da área aqui debatida e, consequentemente, a inviabilidade da regeneração natural.

Quando de seu depoimento prestado em juízo, o réu afirmou que o que foi tirado do terreno, foi área de capoeira, e que os pedaços de “pau” estão todos lá.

O réu ainda afirmou que, na área que arrancou a vegetação, foi plantado café.

Assim, inexistindo qualquer dúvida quanto à área desmatada, mantenho inalterada a condenação do acusado, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma, muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.